Tribunal: TJDFT
Processo: 0005250-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, FIXA-SE REGIME SEMIABERTO PARA O CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO

1. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de entorpecentes, posse irregular de munição de uso permitido e receptação, quando comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelos laudos periciais e pelos objetos apreendidos, que demonstram a finalidade de comercialização das drogas, inclusive em razão de sua diversidade e grande quantidade, sendo inviável sua desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio.

2. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, fixa-se o regime inicial semiaberto exclusivamente para o delito punido com detenção.